Tribunal: TJDFT
Processo: 0727240-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727240-97.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JAIR GOMES DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DO ESPÓLIO. IPTU. CITAÇÃO NA PESSOA DO INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAR O HERDEIRO QUE RESIDE OU ESTÁ NA POSSE DO IMÓVEL A INVENTARIAR. DESCUPRIMENTO DO ART 321 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em execução fiscal, falecido o devedor, cabível o chamamento do espólio, representado pelo inventariante ou o administrador provisório. No caso, a dívida é decorrente de falta de pagamento do IPTU, o que revela indícios de que existiria, pelo menos, um imóvel a inventariar. 2. O espólio é representando pelo inventariante, caso tenha sido aberto o inventário, ou pelo administrador provisório até que aquela providência seja tomada. Determinado ao autor que indique um ou outro em sua petição inicial, esperava-se que a Fazenda diligenciasse no sentido de identificar o nome do herdeiro que reside no imóvel ou está na sua posse. Descumprido o despacho judicial para emenda a petição inicial, cabível o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 321 cc art. 485, CPC). 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada; b) artigos 613, 614 e 796, todos do Código de Processo Civil e 1.797 do Código Civil, ao condicionar o prosseguimento da execução fiscal à prévia qualificação de todos os herdeiros, mesmo inexistindo inventário em curso. Defende que, na ausência de inventário, o espólio deve ser representado por administrador provisório. Pede a reforma do acórdão para permitir a citação do espólio representado por tal administrador. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; c) artigos 6o da Lei no 6.830/80, 75, inciso VII, e 618, inciso I, ambos CPC, sustentando que a execução fiscal pode ser promovida contra o espólio, sem necessidade de individualização dos herdeiros ou nomeação de inventariante. Argumenta que a exigência imposta pelo acórdão não tem respaldo legal e representa ônus excessivo ao ente público. Aponta, ainda, afronta ao enunciado 392 da Súmula do STJ, requerendo o reconhecimento da responsabilidade do espólio até a partilha e o prosseguimento da execução fiscal em seu nome, independentemente da prévia individualização e citação de todos os herdeiros. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 613, 614 e 796, todos do CPC e 1.797 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028